Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa injustificável de cobertura do medicamento Alentuzumab (Lemtrada) Esclerose múltipla remitente recorrente. Dano moral in re ipsa. Honorários de sucumbência.
1. Tratando-se de patologia objeto da cobertura, é obrigatório o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, no caso, registrado na ANVISA e constante do rol da ANS, que, de qualquer modo, é exemplificativo.
2. A injustificada recusa do plano de saúde causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi fixada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A base de cálculo dos honorários de sucumbência alcança a condenação por dano moral e o valor das cinco ampolas a serem ministradas no primeiro ano do tratamento.